Tribunal: TJDFT
Processo: 0728900-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. APURAÇÃO DA REAL. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. EFETIVA NECESSIDADE DOS ALIMENTANDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A exegese do § 1o do artigo 1.694 do Código Civil (CC) é a de que a verba alimentícia se guiará pelo binômio necessidade-possibilidade, respectivamente, do alimentando e do alimentante. A lei já indica, por sua clara redação, a imperiosidade da dilação probatória, a fim de averiguar as reais condições de ambos para, ao final, fixar os alimentos.
2. Se o alimentante não fornece elementos comprobatórios do pagamento de pensão alimentícia a outros filhos, bem como que o valor de 39% (trinta e nove por cento) do salário mínimo, dividido para os três dependentes, não é suficiente para atender sequer às necessidades mínimas de cada um deles, impõe-se a manutenção do percentual fixado na origem até apuração da real capacidade contributiva do provedor e da efetiva necessidade dos filhos.
3. O estabelecimento do contraditório é instrumento imprescindível à verificação do equilíbrio do binômio possibilidade/necessidade para adequada fixação da obrigação alimentícia.
4. Recurso não provido.